Tribunal: TJPA
Processo: 0001111-91.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001111-91.2015.8.14.0013

APELANTE: GEDSONVANE DE SOUZA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 157, §2º, II, 329 E 331, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESISTÊNCIA E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA REFERENTE AOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO – PROCEDÊNCIA. Transcorrido o lapso temporal de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (28/04/2015) e d
a publicação da sentença condenatória (25/07/2018), impõe-se a declaração da prescrição, na modalidade retroativa. Inteligência do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, do CP.
–
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelos depoimentos carreados aos autos, juntamente com boletim médico anexado aos autos. – 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, justificam a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. – 4) DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes. – 5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO, PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para declarar-se extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de resistência e desacato, pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GEDSONVANE DE SOUZA BEZERRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, e 01 (um) ano de detenção, pelas práticas delitivas dos arts. 157, §2º, inciso II, 329 e 331, do Código Penal Brasileiro, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a prescrição dos crimes de resistência e desacato, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o decote da majorante.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para reconhecer a prescrição dos delitos dos arts. 329 e 331, do CP, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO.

Assiste razão à defesa
, pois, verifica-se que o acusado, ora apelante, foi condenado a cada um dos crimes acima referenciados à pena de 06 (seis) meses de detenção, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, de modo que tem-se o
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição regula-se pela pena aplicada, observo,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 03 (três) anos, nos termos do previsto no art. 109, VI, do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia, ocorrida em 28/04/2015 (fls. 5 – ID 7889944) e a publicação da sentença condenatória, em 25/07/2018 (fl. 104 – ID 7889951).

Assim, infere-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pelo que se impõe a declaração da extinção da punibilidade do recorrente em relação aos crimes de resistência e desacato, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI e art.110, §1º, todos do CP.

Passo, portanto, aos demais pontos da irresignação da defesa:

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos de Inquérito Policial anexo, que no dia 15/03/2015, por volta das 10:00 horas, os denunciados chegaram ao estabelecimento da vítima Maria Claudete, e lá consumiram uma caixa de cerveja contendo 24 garrafas. Momento em que a vítima foi cobrar o valor ao denunciado, os mesmo subtraiu-lhe mediante violência certa quantia em dinheiro.

Conforme restou apurado no IPL, a vítima é proprietária de um bar localizado na Passagem São Jorge, no 32, bairro EOB, quando no dia 15/03/2015, por volta das 10:00 horas, chegaram ao local os denunciados Gedsonvane Souza, vulgo " sete" e Thiel Carvalho, vulgo "cara de cão", os quais passaram a consumir bebida alcoólica, do lado externo, na calçada do bar, pois o estabelecimento estava em reforma, mesmo assim consumiram uma caixa de cerveja contendo 24 (vinte e quatro) garrafas.

Já por volta das 18:30 horas, a vítima preocupou-se dos denunciados não querem pagar as bebidas, disse que não iria mais vender. enquanto os mesmo não pagassem as cervejas que já tinham consumido. Nesse momento o denunciado GEDSONVANE, se alterou e disse que tinha dinheiro e que iria pagar as bebidas, no entanto, o mesmo começou a difamar a mãe da vítima de "rapariga, safada ", ocasião em que a vítima pediu-lhe respeito e pegou o dinheiro das mãos do denunciado e virou as costas indo embora.

Ato contínuo o denunciado GEDSONVANE, puxou a declarante pelos cabelos e levou a mesma para o interior do bar, passando agredi-la fisicamente com socos e pontapés, tendo inclusive, pegado um corda e tentado enforcar a vítima, dizendo "eu vou te matar enforcada e quando sua família te achar, vão achar que você se enforcou ", e logo em seguida o denunciado THIEL CARVALHO, também começou a agredi-la. Como a vítima estava sozinha no estabelecimento não podia se defender das agressões.

Ocasião em que, chegou ao local um amigo da vítima (Márcio), o qual gritou com os denunciados ordenando com que os mesmos parassem com as agressões. E ainda, os denunciados quebraram os seguintes objetos: um aparelho de DVD, uma televisão e uma caixa de som e antes de fugirem o local levaram certa quantia em dinheiro da vítima.

Por volta das 19:30, a vítima ainda muito machucada, foi até a delegacia desta cidade narrar o ocorrido, ocasião em que imediatamente os policiais civis saíram em diligência na captura dos denunciados.

No dia seguinte (16/03/2015), a polícia capturou o denunciado GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, e o conduziram até a DEPOL para os procedimentos de praxe. No entanto não foi possível capturar o denunciado THIEL CARVALHO DE SOUZA, tendo este, está em lugar incerto e que sua qualificação foi informada por seu pai.

Em sede policial o denunciado, fez uso de seu direito constitucional, em permanecer em silêncio.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
GEDSONVANE DE SOUZA BEZERRA
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, resistência e desacato.

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, por não ter sido localizada, seu depoimento prestado na fase extrajudicial, possui especial relevância e amparo nas demais provas carreadas aos autos.

Nesse diapasão, destaco fotos e boletim médico realizado na vítima, informando a ocorrência de lesões, destacando inclusive que gerou perigo de vida, em razão da vítima ter vários hematomas pelo corpo, com sequela de dano visual do lado esquerdo, assim descrevendo:
“Lesões epiteliais com hematomas e edemas em região periocular esquerda e membros superiores. Sem fraturas”
(ID 7889941).

Transcrevo abaixo, trecho do depoimento da vítima, prestado em delegacia:

(...) QUE os nacionais GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, vulgo "SETE" e "CARA DE CÃO" consumiram uma caixa de cerveja contendo 24 (vinte e quatro) garrafas; QUE a declarante preocupou-se deles não querem pagar e por este motivo disse que não iria mais vender enquanto eles não pagassem as cervejas que já tinham consumindo; QUE neste momento (18:30 horas),
'GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, vulgo "SETE"
se alterou e disse que tinha dinheiro e que ia pagar; QUE SETE passou a difamar a mãe da declarante chamando a mesma de "RAPARIGA, SAFADA"; QUE em ato contínuo a declarante disse que sua mãe não era osso para estar em boca de cachorro e que era para os mesmos respeitarem; QUE a declarante pegou o dinheiro e virou as costas indo embora, oportunidade em que GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, vulgo
"SETE" puxou a declarante pelos cabelos e levou a mesma para o interior do bar, e passou a agredi-la com socos, tendo pegado, inclusive uma corda e tentado enforcar a mesma
; QUE GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, vulgo SETE dizia as seguintes textuais:
"EU VOU TE MATAR ENFORCADA E QUANDO SUA FAMÍLIA TE ACHAR VÃO ACHAR QUE VOCÊ QUE SE ENFORCOU"
; QUE logo em seguida o nacional "CARA DE CÃO" chegou e juntamente com SETE continuou nas agressões, sendo que como a declarante estava sozinha no interior do imóvel não podia se defender e estava quase desmaiando, momento este em que chegou no local um amigo da declarante chamado MARCIO o qual gritou com os nacionais QUE além das agressões, os nacionais GEDSONVANE SOUZA BEZERRA, vulgo "SETE" e "CARA DE CÃO"
quebraram os seguintes objetos na casa da declarante: UM APARELHO DE DVD, UMA TELEVISÃO E UMA CAIXA DE SOM e pediu para que os mesmos parassem com as agressões senão chamaria a polícia, foi quando os mesmos pegaram o dinheiro da declarante que estava no bolso da mesma e saíram em fuga para local incerto e não sabido
(...)

(grifos nossos)

Relato corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, harmônicos e convergentes, no sentido de ratificar a autoria delitiva, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 7889950):

“
O investigador DIOGO ANTÔNIO PANTOJA FREITAS, informou que a vítima se dirigiu aos policiais civis que se encontravam na Delegacia e comunicou que havia sido agredida e roubada, o que estava inclusive notório pois a ofendida possuía várias escoriações pelo corpo e sangramentos na face, tendo informado que o acusado GEDSONVANE inclusive tentou enforcá-la com uma corda, e que a ação delitiva se deu após a vítima ter se dirigido ao denunciado e seu colega THIEL CARVALHO DE SOUZA para cobrar as cervejas que haviam consumido em seu bar, momento em que estes a conduziram ao interior do estabelecimento e agrediram, além de ter subtraído a quantia em dinheiro correspondente ao valor pago pelas bebidas alcoólicas, cessando as atividades somente porque um amigo da vítima chamado “MÁRCIO” chegou no local. O depoente informou que ao efetuar a prisão do denunciado, que se encontrava deitado em uma rede do lado de fora de sua residência, este ofereceu resistência à prisão e desacatou os policiais, xingando-os de “filhos da puta” e “safados”, e dizendo “isso não vai ficar assim”, e que depois de solto tentaria “ir à forra” com os agentes públicos, ameaçando-os de morte

O policial civil ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR relatou que tomaram conhecimento do ilícito através da vítima, a qual foi até a Delegacia para informar que havia sido roubada e violentamente agredida, o que era notório em razão desta possuir vários hematomas na face e mal conseguir abrir um dos olhos, tendo informado que a ação delitiva se deu após a ofendida cobrar do acusado e seu comparsa THIEL CARVALHO o valor correspondente às bebidas alcoólicas que haviam consumido, oportunidade em que estes a conduziram ao interior do estabelecimento e violentamente a agrediram e, em seguida, subtraíram a quantia referente aos litros de cerveja que ingeriram. O depoente declarou que o acusado ofereceu resistência à prisão, xingou e ameaçou de morte os policiais, chamando-os de “filhos da puta” e dizendo que não passaria muito tempo preso.

O policial FABIO EMILIO MORAES asseverou não ter participado da prisão do acusado, todavia presenciou a chegada deste na Delegacia e relatou que estava bastante agressivo, tendo ameaçado os policiais ali presentes e inclusive o delegado de polícia, ameaçando a este e sua família.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(....).”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.” (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas do apelante, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
GEDSONVANE DE SOUZA BEZERRA

pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Examinando o édito condenatório, verifico equívocos nas fundamentações manejadas pelo juízo sentenciante, mostrando-se, de fato, incorreta a valoração negativa
dos vetores “conduta social”, “personalidade” e “motivos do crime”, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado.

Nesse sentido, deve ser mantida desfavorável ao apelante, a vetorial da
culpabilidade
, pois é induvidoso que a conduta do apelante (homem) em agredir a vítima (mulher), puxando-a pelos cabelos, com socos e quase enforcando-a, refoge ao tipo penal, autorizando a majoração da pena base.

Destaco que as
circunstâncias do crime
desbordam do tipo penal, pois além de levarem dinheiro, quebraram, desnecessariamente, sem motivo aparente, por pura maldade, vários eletrônicos do bar da vítima.

Permanece, ainda, negativa a vetorial das
consequências do crime
, com fundamentação idônea e suficiente exarada no
decisum
, em razão de gerar consequências psicológicas e grave lesão no olho esquerdo, além de risco de vida à vítima, conforme atestado no Boletim Médico.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime são mais do que suficiente para justificar a exasperação da pena-base para o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23, desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na
segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se inalterada a pena anteriormente fixada.

4 - DECOTE DA MAJORANTE.

Igualmente
improcedente
, pois, como supracitado, tanto os documentos acostados aos autos, como a prova testemunhal colhida em juízo, comprovaram a causa de aumento do concurso de pessoas, como, inclusive, havia feito a vítima em sua oitiva perante a autoridade policial.

Desta feita,
afastada pela prescrição as sanções dos delitos de resistência e desacato, deve ser mantida integralmente a pena cominada ao apelante pelo crime de roubo majorado, restando à
GEDSONVANE DE SOUZA BEZERRA a pena de

08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de resistência e desacato, pela prescrição, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 07/02/2024